Tribunal: TJES
Processo: 5016527-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016527-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AFASTADA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou o pagamento, pelo ente público, das custas processuais remanescentes em favor da escrivã responsável por serventia não oficializada à época dos atos. O agravante sustenta, em síntese, prescrição do crédito, erro no cálculo, impossibilidade de condenação após a oficialização da serventia, inconstitucionalidade de norma estadual, ocorrência de confusão, ausência de manifestação sobre destinação dos valores arrecadados e afronta ao teto remuneratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão temporal quanto à possibilidade de impugnação da condenação em custas e ao respectivo cálculo; (ii) verificar se é legítima a cobrança de custas processuais em favor de escrivã de serventia não oficializada, mesmo após a oficialização do cartório, bem como se incide prescrição ou confusão jurídica entre credor e devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão temporal opera-se em razão da inércia do agravante em impugnar a condenação em custas e os cálculos apresentados pela contadoria nos momentos apropriados, considerando que o despacho aqui atacado limita-se a determinar o cumprimento de decisão anterior transitada em julgado, nos termos do art. 507 do CPC.

4. O pagamento das custas processuais é consectário natural da condenação imposta à parte sucumbente, nos termos dos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87 do CPC/2015, mesmo em se tratando da Fazenda Pública, que possui apenas isenção quanto ao adiantamento das despesas.

5. Quando o processo tramita, ainda que parcialmente, em serventia não oficializada, cabe ao Estado o pagamento das custas devidas à escrivã, por ser esta a única forma de remuneração da atividade delegada, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, conforme precedentes do TJES e do STJ.

6. A alegada inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013 não foi objeto de apreciação em momento oportuno e encontra-se superada pela jurisprudência consolidada que reconhece a obrigação do Estado de arcar com tais valores.

7. Não se verifica ocorrência de confusão, nos termos do art. 381 do CC/02, pois o Estado não remunera previamente os serviços da serventia não oficializada e não há duplicidade de pagamento.

8. O termo inicial da prescrição segue a teoria da actio nata, de modo que somente se inicia com a ciência inequívoca do titular do direito acerca da violação e da extensão dos seus efeitos; no caso, não demonstrada a ciência da escrivã quanto à condenação, inviável reconhecer a fluência do prazo prescricional.

9. A expedição de RPV de ofício pelo magistrado é válida e não afronta a congruência da sentença, por se tratar de mero cumprimento de determinação expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão temporal impede a rediscussão de condenação em custas processuais e dos respectivos cálculos não impugnados tempestivamente.

2. O Estado deve arcar com o pagamento das custas processuais relativas a atos praticados por serventia não oficializada, ainda que esta tenha sido posteriormente oficializada.

3. O prazo prescricional para cobrança de custas processuais inicia-se apenas com a ciência inequívoca do titular do direito acerca da condenação.

4. Não há confusão entre credor e devedor quando o Estado é condenado ao pagamento de custas em favor de escrivã de serventia não oficializada.

5. A expedição de RPV de ofício pelo juízo é válida e constitui meio legítimo de cumprimento da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, § 2º, 84, 85, 86, 87, 91 e 507; CC/2002, art. 381; CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; Lei Complementar Estadual nº 595/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 13/12/2016, DJe 03/02/2017; STJ, EREsp 889.558/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 1ª Seção, j. 11/11/2009, DJe 23/11/2009; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.265.796/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/11/2023, DJe 23/11/2023; TJES, AI 5007359-48.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04/05/2023; TJES, AI 5004385-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01/12/2023; TJES, AI 5000522-40.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espirito Santo – IPAJM

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, na fase de
cumprimento de sentença

dos autos da ação ordinária, intimou o ente público recorrente para que efetuasse o pagamento das custas processuais remanescentes em favor da Sra. Escrivã da então serventia não oficializada.

Em suas razões recursais (id 9855672), sustenta o agravante, em síntese, que:
i)
ocorreu a prescrição do crédito relativo aos emolumentos da serventia não oficializada;
ii)
há erro material da decisão no que se refere ao correto cálculo dos emolumentos;
iii)
a sentença foi proferida após a oficialização da serventia, de modo que há impossibilidade de condenação do Estado em custas;
iv)
o art. 20, §1º, da lei estadual nº 9.974/2013 é inconstitucional, por afrontar o disposto no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT;
v)
condenar o Estado a recolher custas processuais em seu favor dá ensejo a hipótese do instituto civil da “confusão”, conforme previsão legal disposta no artigo 381 do CC/02;
vi)
há necessidade de manifestação acerca da destinação dos recursos, eis que a Lei Complementar Estadual nº 595/2011, que instituiu a taxa de fiscalização sob os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, determina que o valor recolhido seja repartido entre diferentes beneficiários;
vii)
deve ser observada a limitação da remuneração da Escrivã ao teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

De antemão, já adianto que não merece prosperar a insurgência do ente estatal quanto a condenação em favor da escrivã e quanto ao cálculo das custas processuais, porquanto operada a preclusão temporal. Explico.

Para melhor compreensão da lide, necessário se faz um escorço dos fatos a ela subjacentes.

Depreende-se dos elementos que instruem os autos que, a magistrada a quo, ao sentenciar o feito, rejeitou os embargos à execução e condenou expressamente o agravante ao pagamento de custas processuais tendo em vista que, apesar de ter havido a oficialização da serventia da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES em novembro de 2016 (Resolução TJES nº 24/2016), o processo teve parte de seu trâmite com a prática de atos pela escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada.

Após o trânsito em julgado da sentença, os autos foram remetidos para a contadoria do juízo, que realizou o cálculo de custas juntado às fl. 48/50. A parte agravante, ao ser intimada através da remessa dos autos, manifestou sua anuência aos cálculos apresentados.

Na sequência, mediante a comprovação de pagamento das RPVs, o magistrado proferiu o despacho de id 34567749, contra o qual aqui se insurge o agravante, no qual intimou a parte para o pagamento das custas processuais remanescentes em favor da escrivã.

Desse modo, o momento processual adequado para o ente se insurgir quanto a possibilidade de condenação seria em sede de recurso de apelação interposto em face da sentença, e, quanto ao cálculo propriamente dito, o ente deveria tê-lo impugnado nos autos e, caso fosse rejeitada a impugnação, interposto agravo de instrumento em face da decisão.

É dizer, ao quedar-se inerte frente a condenação e a apresentação do cálculo de custas, o agravante abriu mão de seu direito de recorrer, operando-se a preclusão temporal.

Isso porque, o despacho contra aqui se insurge o agravante apenas determinou a intimação do ente para o pagamento das custas que já haviam sido impostas e calculadas em pronunciamentos anteriores que transitaram em julgado, de modo que a discussão sobre os temas configura ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 507 do CPC.

Dessa forma, a única matéria que poderia ser alvo de discussão no presente momento seria a alegada prescrição, que também não merece prosperar.

Sobre o tema, é importante enfatizar, inicialmente, que, o pagamento das custas processuais constitui consectário natural da condenação imposta a parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil.

Embora a Fazenda Pública possua isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (art. 91 do CPC/2015), deve ressarcir, caso vencida, as referidas despesas arcadas pela parte contrária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“
embora o disposto no art. 27 do CPC garanta a isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais e emolumentos, cabe
a ela
, quando vencida, ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular
”
(AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017, STJ).

Acontece que, no caso, há uma peculiaridade. A serventia em que o processo originário tramitou cuidava-se de cartório não-oficializado até novembro de 2016, de forma que ao Estado compete ressarcir as despesas antecipadas pela parte vencedora e, também, arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela mencionada serventia.

De fato, além de ressarcir as despesas antecipadas pelo vencedor, o ente público deve também arcar com eventuais custas e despesas remanescentes se o processo teve tramitação em cartório não oficializado, uma vez que as serventias extrajudiciais
“
são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos
”
(EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009).

O Estado não remunera – a nenhum título – os delegatários de serviço público titulares dos cartórios não oficializados. A mantença de toda a estrutura dessas serventias decorre do recebimento das custas e emolumentos
1
, razão pela qual, quando for a Fazenda Pública sucumbente em processos que ali tramitaram, deverá recolher os respectivos valores, sob pena de que se imponha ao seu Titular o ônus de trabalhar sem remuneração.

Quanto ao termo inicial da prescrição, em que pese o esforço do ente público, há tempos a jurisprudência já sedimentou o posicionamento que deve ser observada a teoria da
actio nata
, de acordo com a qual o cômputo do prazo prescricional deve ter fluência no momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequências, na medida em que não se pode esperar que alguém ajuíze ação antes de ter ciência do dano suportado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“
Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, é pacífico o entendimento do STJ de que o início da contagem dá-se a partir da data em que houve o conhecimento da efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.265.796/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023, STJ) e que
“
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contagem do prazo prescricional se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, conforme o princípio da actio nata”
(AgInt no AREsp n. 1.164.735/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023, STJ).

Na hipótese, não há marco inicial da fluência do prazo prescricional, visto que a escrivã não fazia parte do processo de origem, de modo que não há evidência de que a mesma tenha obtido inequívoca ciência da condenação em seu favor.

Por sua vez, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça é assente quanto à validade da expedição de RPV de ofício pelo juiz, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFICIALIZAÇÃO DE SERVENTIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PRELIMINAR. EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. ACOLHIDA. MÉRITO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1) Tratando-se de discussão limitada ao Estado (condenado a pagar custas) e escrivã de serventia não oficializada (beneficiária), impõe-se a exclusão dos autores da ação do polo passivo do recurso. Preliminar acolhida.

2) Ação ajuizada antes da publicação da resolução nº 024/2016 deste Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a escrivania de Foro Judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital.

3) Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante o disposto no § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência.

4) Compete ao Estado do Espírito Santo o pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013.

5) Não caracterizado o instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, nem sequer é remunerada pelos cofres públicos.

6) Recurso desprovido.”

(TJES, AI nº 5007359-48.2022.8.08.0000, Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Câmaras Cíveis Reunidas, 04/05/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, do CPC, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência.

2. Cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada, nos termos do §1º do art. 20 da Lei 9.974/2013.

3. Não resta caracterizado o instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos.

4. Como já pacificado por esta Corte, “não há necessidade de que a pretensão de pagamento contra o Estado, relativa a custas devidas a titular de serventia não oficializada, seja deduzida em ação própria, visto que o pagamento desta despesa processual se trata de consectário natural da condenação imposta à parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87 do Código de Processo Civil” (TJES. AI 5000522-40.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 26/07/2023).

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, AI nº 5004385-04.2023.8.08.0000, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Segunda Câmara Cível, 01/12/2023)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego
provimento
.

É como voto.

1
“Inexiste previsão legal para o pagamento com recursos do Estado e a título de remuneração aos delegatários, pois já percebem diretamente as custas e os emolumentos referentes ao serviço cartorário. Os serviços notariais e registrais são, após o advento da Constituição de 1988, exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, não se considerando o delegatário como servidor stricto sensu. Precedentes do STF” (RMS 28.650/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 05/08/2010).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez